Tribunal: TJMT
Processo: 1001104-31.2024.8.11.0052
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001104-31.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELTON LAURENTINO SILVA - CPF: 006.284.321-43 (APELANTE), FLAVIA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 075.895.266-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HELTON LAURENTINO SILVA - CPF: 006.284.321-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13, DO
CP). AMEAÇA (ART. 147 DO CP).
RECURSO DEFENSIVO
. PLEITO ABSOLUTÓRIO
.
DESCABIMENTO.
PROVAS SUFICIENTES QUANTO À LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS.
RECURSO DESPROVIDO.
RECURSO MINISTERIAL.
REQUERIDA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA. INVIABILIDADE.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas pelo Mini
stério Público e pela Defesa
contra sentença que condenou
o réu
pelo crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do CP), à pena de
1
ano e 4 meses de reclusão, regime
semiaberto
, e o absolveu da imputação de ameaça (art. 147 do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

2. O Ministério Público requer a condenação também pe
lo crime de ameaça, enquanto a D
efesa busca a absolvição pelo delito de lesão corporal, sob alegação de insuficiência de provas e agressões mútuas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; e

(
ii
) se há provas seguras da prática do crime de ameaça aptas a ensejar a reforma da sentença absolutória.

III. Razões de decidir

4. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal restaram comprovadas por boletim de ocorrência, exame de corpo de delito e depoimentos coerentes da vítima e das testemunhas, os quais confirmam as agressões físicas praticadas pelo acusado.

5. A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de convicção, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. Inexistem indícios que infirmem a autoria do crime de lesão corporal, sendo inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas ou de agressões recíprocas, uma vez que o réu excedeu os limites da legítima defesa.

7. Quanto ao delito de ameaça, a instrução processual não evidenciou, de forma segura, as circunstâncias, o conteúdo e a gravidade das palavras proferidas, não havendo prova inequívoca de que a vítima tenha sofrido fundado temor de mal injusto e grave.

8. Ausente certeza quanto à materialidade e à autoria da ameaça, aplica-se o princípio do
in
dubio
pro
reo
, impondo-se a manutenção da absolvição.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica pode se fundamentar na palavra firme e coerente da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios.

2
. A condenação criminal exige prova certa e segura quanto à autoria e materialidade, não se admitindo presunções em desfavor do réu.

3. Na dúvida razoável sobre a ocorrência do crime de ameaça, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio do
in
dubio
pro
reo
."

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LVII; CP,
arts
. 129, §13, e 147; CPP,
arts
. 386, VII, e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.462.460/SP, Rel. Min. Joel
Ilan

Paciornik
, Quinta Turma, j. 04/06/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 20/02/2024; TJMT,
N.U.
1001898-77.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Machado, j. 10/10/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELANTE(S): HELTON LAURENTINO SILVA

APELADO(S): HELTON LAURENTINO SILVA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
HELTON LAURENTINO SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT que, nos autos da ação penal n. 1001104-31.2024.8.11.0052, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no
art. 129, §13 do Código Penal
, aplicando-lhe a pena de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de fixar em R$ 500,00 (quinhentos reais) o valor da reparação mínima dos danos morais decorrentes da infração penal, absolvendo-o, de outro lado, da imputação de prática do crime de ameaça, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 308044405, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
insurge-se contra a absolvição do réu quanto ao crime de ameaça, sustentando que tanto a materialidade quanto a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas, razão pela qual requer seja
condenado
como incurso no art. 147,
caput,
do Código Penal
, praticado por duas vezes, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

Por sua vez, nas razões recursais de ID 308044401, a defesa técnica de
HELTON LAURENTINO SILVA
, representada pela Defensoria Pública, almeja a
absolvição
quanto ao crime de
lesão corporal
, alegando insuficiência probatória e que as agressões foram recíprocas, não sendo possível precisar quem deu início à altercação, de modo que invoca o brocardo
in dubio pro reo
.

As contrarrazões recursais respectivas são vistas no ID 308044411 e ID 308044406, por meio das quais são rechaçadas as teses da parte adversa, com requerimento de desprovimento dos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 319430866, opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo
e, lado outro, pelo

provimento
do recurso ministerial
, para que o réu seja condenado também pelo crime de ameaça, nos termos da denúncia.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab

initio
, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
conheço

dos apelos manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
HELTON LAURENTINO SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consoante
depreende-se
da denúncia, no dia 1º de outubro de 2024, em residência particular, no Município de Rio Branco/MT,
HELTON LAURENTINO SILVA
, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da sua companheira, Sra.
Flávia Rodrigues de Almeida
, causando-lhe lesões corporais.

Além disso, no dia 3 de outubro de 2024,
HELTON LAURENTINO SILVA
, com consciência e vontade, ameaçou, por intermédio de palavras, de causar mal
injusto e grave a sua companheira, Sra.
Flávia
Rodrigues de Almeida
, ao indicar que a mataria caso ela não abrisse a porta da residência para ele entrar, ou caso ela o deixasse.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in
verbis
:

“(...)
Ressai
do caderno investigativo que no dia 01/10/2024, após uma negativa da vítima ao convite do denunciado de irem consumir bebidas alcoólicas (visto que ele fazia uso de
tornozeleira
eletrônica e não poderia sair de casa após as 19hs), a vítima dormiu. Ao acordar percebeu que o denunciado não estava em casa e havia levado consigo R$ 200,00 reais que estavam no celular dela.

A vítima decidiu sair de casa a procura do denunciado e o encontrou na
praça
de Rio Branco e lá trocaram empurrões devido ao estado de embriaguez dele.

Após
retornarem para casa, o denunciado
passou a agredir a vítima fisicamente,
deferindolhe
chutes, enforcamento, puxões de cabelo e socos que causaram uma lesão na testa da referida, além de ameaçá-la de morte caso ela o deixasse.

Que ante as agressões do denunciado contra a vítima,
a mesma
revidou as agressões com arranhões e uma paulada nas costas deste, quando estava sendo enforcada.

A vítima relatou que as agressões perduraram das 02hs às 06hs da manhã (circunstâncias).

Posteriormente, no dia 03/10/2024, por volta das 23h, o denunciado estava na
rua bêbado
, e após um comício político, a vítima começou a receber mensagens de que o denunciado falava mal dela para diversas pessoas na cidade e, ante a isso, foi chamar o denunciado para ir embora para casa, sendo o convite negado por
Helton
.

Que por volta das 6h30min da manhã, o denunciado chegou bêbado em casa e pedia para que a vítima abrisse a porta, e dizia que caso ela não abrisse a porta da residência iria matá-la. Que a vítima
pontou
ainda que já
sofreu
incontáveis agressões por parte do denunciado.

O denunciado é
portador de maus antecedentes e reincidente, possuindo inclusive o executivo de pena SEEU nº 2000010-07.2019.811.0052 n
o qual constam condenações transitadas em julgado nos autos (i) 1000988-93.2022.8.11.0052 (art. 24-A da 11340/06 e 163, parágrafo único, I do CP) transitada em 30/01/2023
; (
ii
) 0001186-26.2017.8.11.0052 (art. 155, §1º do CP) transitada em 18/03/2019.

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, prontuário médico e depoimentos das testemunhas.
Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal e declaração do acusado presentes no caderno investigatório.
”

(ID
308042499
).

Em razão desses fatos,
HELTON
foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos art. 147,
caput
, e art.
129,§
13, ambos do CP e após a regular
instrução do feito, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, para absolvê-lo do crime de ameaça e condená-lo pela prática do crime de lesão corporal, nos termos já relatados, contexto em que as partes
exsurgem

irresignadas
.

Circunstanciados os fatos, p
asso à análise das teses
arguidas
nas razões recursais, iniciando pelo recurso defensivo.

1. DO RECURSO DEFENSIVO

1.
1. Do pleito absolutório quanto ao crime de lesão corporal
:

A defesa sustenta, em síntese, que o conjunto probatório é insuficiente para embasar a condenação pelo crime de lesão corporal, argumentando que não restou esclarecido quem iniciou as agressões e que há indícios de que as lesões teria
m decorrido de agressões mútuas, razão pela qual

requer a absolvição, i
nvoca
ndo
o princípio do
in
dubio
pro
reo
.

O pleito absolutório não merece acolhimento.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que
a
materialidade
do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica encontram-se
sobejamente demonstradas pelo laudo de exame de corpo de delito com mapa topográfico (ID 177374944, p. 22),
pelo
boletim de ocorrência (ID 177374943) e o pedido de medidas
protetivas
de urgência (ID 177374944), que confirmam o histórico de violência doméstica e familiar.

No que concerne à
autoria
delitiva, a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstra de forma inequívoca que o réu foi o responsável pelas agressões físicas perpetradas contra sua companheira.

Em seu interrogatório judicial,
HELTON LAURENTINO SILVA
(ID 186500106),
em síntese, negou os fatos a ele imputados
, alegando que a vítima teria iniciado as agressões e que ele apenas se defendeu.

Por outro lado,
a vítima
Flávia Rodrigues De Almeida
, ouvida em juízo
(ID 186500106),
relatou de forma detalhada e coerente que, após um desentendimento, foi agredida
por seu ex-companheiro
em sua r
esidência
, tendo tentado se defender, mas, ainda assim, sofreu lesões, inclusive na região da cabeça, das quais possui registros fotográficos. Acrescentou que, ao longo de todo o relacionamento, o
HELTON
costumava ameaçá-la, e que, embora muitas mulheres não acreditem nesse tipo de ameaça, jamais imaginou que ele realmente viesse a lhe causar dano físico.

Relatou que, em certa ocasião, acordou e percebeu que a porta da residência estava

aberta. Como é responsável pelo pagamento do aluguel, da energia
elétrica e da água,
levantou
assustada ao notar a falta de uma
quantia em dinheiro
. Disse ter recebido ligações informando que o
recorrente
se encontrava na rua, gastando em bares, motivo pelo qual foi procurá-lo. Nesse momento, iniciaram-se as agressões, ocorridas em via pública.

Por fim, narrou que, no dia seguinte, recebeu
uma ligação informando que
HELTON

se encontrava em determinado local, comentando sobre sua vida pessoal e sobre as filhas do casal. Dirigiu-se até o local indicado, não o encontrando naquele momento; contudo, ao retornar para casa,
seu ex-companheiro
chegou e voltou a agredi-la, desferindo empurrões. Mencionou, ainda, que sua filha, de 14 anos, interveio na situação e a levou ao banheiro, ressaltando não se recordar exatamente por quanto tempo duraram as agressões.

O policial militar
Alan
Delon
Ferreira
d
a Silva
, ouvido em juízo (ID 186500106), confirmou que a vítima procurou a Delegacia para relatar as agre
ssões físicas, mencionando
se lembra
r

que ela se encontrava
lesionada
, bem como lhe
relatou muitas brigas e ameaças constantes.

O escrivão de polícia
Edie
Frank Ramos
d
a Silva
,
também ouvido em juízo (ID 186500106
),
se recordou de
elaborar
medida
protetiva
da vítima
, afirmando que
ela
narrou
os desentendimentos
freqüentes
entre ela e seu marido, os quais
se davam porque ela estava disputando eleição e ele queria sair para beber, mesmo estando monitorado por
tornozeleira
eletrônica.
R
e
latou que a vítima apresentava
um inchaço no lábio quando compareceu à delegacia para solicitar medidas
protetivas
.

O informante
Adilson Laurentino Da Silva
, irmão do réu,
relatou
em juízo (ID 186500106)
que
Flávia
sempre recebeu atendimento da Polícia Civil e que
HELTON

foi preso em aproximadamente quatro ocasiões. Informou que, a cada vez em que o acusado era posto em liberdade, ambos acabavam reatando o relacionamento, e que, em tais situações, a vítima costumava procurá-lo em busca de orientação.

Afirmou que sempre aconselhou
Flávia

a formalizar denúncia ou requerer medidas
protetivas
de urgência, o que, por vezes, chegou a ocorrer; contudo, posteriormente, ela costumava desistir dos pedidos. Esclareceu que todas as prisões do acusado decorreram de descumprimento de medidas
protetivas
ou de episódios de violência doméstica, embora não tenha conhecimento detalhado sobre cada fato.

Mencionou que, no dia de uma campanha
eleitoral
, várias pessoas se reuniram e ingeriram bebidas alcoólicas, ocasião em que
Flávia
o procurou afirmando que não
suportava mais conviver com
HELTON

e
gostaria
que ele deixasse a residência. Contou que lhe orientou no sentido de que apenas o diálogo não resolveria a situação e que seria necessário acionar o Poder Judiciário.

O informante seguiu narrando que

Flávia
chegou a requerer medidas
protetivas
, as quais foram devidamente deferidas. Acrescentou que, dois ou três dias após esse episódio, ocorreu o desentendimento entre o casal, tendo
HELTON

comentado com as irmãs que ambos se agrediram mutuamente, resultando em lesões na vítima. Por fim, esclareceu que não presenciou os fatos e que, por ser irmão do acusado e exercer funções na delegacia, não participava das ocorrências envolvendo o réu.

Impende consignar,
outrossim
, que em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso em tela. Isso porque tais delitos são geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas
oculares, tornando o depoimento da ofendida elemento fundamental para a elucidação dos fatos
.

Com efeito
,
o
Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“
(...)
1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade
.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ"
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do
WhatsApp
e na existência de medida
protetiva
de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel
Ilan

Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 4/6/
2024,
DJe
de 6/6/2024.) – destaquei.

No caso
sub examine
, o relato da vítima apresenta-se firme, coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, notadamente o laudo
(ID
308042490
)
que atesta a lesão sofrida e os depoimentos testemunhais que confirmam o estado lesionado da ofendida após os fatos.

Quanto à alegação defensiva de que o mapa topográfico não indicou lesões no pescoço que pudessem sugerir o enforcamento relatado pela vítima, tal circunstância, por si só, não tem o condão de infirmar a ocorrência do crime de lesão corporal, uma vez que o laudo pericial efetivamente constatou a presença de lesão na região frontal do crânio, em consonância com o relato da ofendida.

No que tange à suposta ocorrência de agressões mútuas, cumpre destacar que, ainda que
se considere a tese defensiva, é certo que a ação do acusado ultrapassou o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, na medida em que efetivamente causou lesões corporais na ofendida.

Nesse diapasão, considerando o conjunto probatório amealhado aos autos, não há como acolher a tese defensiva de insuficiência probatória, tampouco aplicar o princípio do
in
dubio
pro
reo
, porquanto a prova produzida é robusta e convincente no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

Assim
, impõe-se a manutenção da condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal.

2. DO RECURSO MINISTERIAL

2.1. Do pleito condenatório quanto ao crime de ameaça
:

Consoante relatado, o
Ministério Público sustenta, em síntese, que a materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram suficientemente comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como pelos demais elementos dos autos, pugnando pela reforma parcial da sentença para condenar o réu também pelo crime previsto no art. 147 do Código Penal.

O pleito ministerial
não merece acolhimento
.

Com efeito, para a configuração do crime de ameaça, é necessário que o agente prometa causar mal injusto e grave à vítima, de m
odo a incutir-lhe fundado temor.
Trata-se de crime formal, que se consuma com a ciência da ameaça pela vítima, independentemente da produção de resultado naturalístico.

No caso em apreço, embora existam elementos indiciários da prática do crime de ameaça colhidos na fase inquisitorial, tais elementos não foram suficientemente corroborados durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O recorrido
HELTON
, em seu interrogatório judicial (ID
186500106
) negou ter ameaçado a vítima.

Por sua vez, e
m seu depoimento judicial (ID 186500106),
a ofendida
Flávia Rodrigues
d
e Almeida
, e
mbora tenha relatado que o réu
“
sempre
me
ameaçou durante todo o relacionamento
” sic
, não especificou as circunstâncias concretas das supostas ameaças narradas na denúncia, tampouco detalhou o conteúdo das palavras proferidas pelo acusado que pudessem caracterizar a promessa de causar-lhe mal injusto e grave.
Questionada tanto pelo Ministério Público, quanto pela Magistrada, a ofendida se restringiu a afirmar que sempre sofreu ameaças e, em relação à data mencionada na denúncia, se limitou a narrar que o acusado proferiu diversos xingamentos, não mencionando ter sido ameaçada na data em questão.

Da mesma forma, os policiais
Alan
Delon
Ferreira d
a Silva
e

Edie
Frank Ramos
d
a Silva
, ouvido
s
em juízo (ID 186500106), mencionar
am

os relatos da vítima, que lhes informou que sofria com brigas e ameaças constantes em seu relacionamento, sem, contudo, especificar se as ameaças ocorre
ram na data narrada na denúncia, o que inviabiliza o acolhimento do pleito ministerial.

Não se ignora aqui a possibilidade de que o réu tenha praticado o crime a ele imputado, porém a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir ao acusado as gravosas penas cominadas ao crime de violência doméstica.

Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável, todavia, não desempenhada satisfatoriamente in
casu
.

Assim, havendo dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo,
é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente
, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo in
dubio
pro
reo
.

No caso vertente, verifica-se que as provas produzidas em juízo não foram suficientes para demonstrar, de forma segura e inequívoca, a ocorrência do crime de ameaça nos moldes narrados na denúncia. Embora existam elementos indiciários colhidos na fase inquisitorial, tais elementos não foram adequadamente corroborados durante a instrução processual, de modo a permitir um juízo de certeza
quanto à mate
rialidade e à autoria do delito, já que a vítima não soube esclarecer se foi efetivamente ameaçada na data mencionada na denúncia.

Nesse contexto, ainda que se reconheça o especial valor probatório da palavra da vítima em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, é imperioso que tal palavra seja firme, coerente e detalhada quanto aos elementos essenciais do tipo penal, o que não se verificou no caso concreto em relação ao crime de ameaça.

Em caso semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“(...)
3
. As declarações da vítima apresentaram inconsistências quanto à data dos fatos e não foram corroboradas pela única testemunha indicada como presencial, que negou ter presenciado a agressão ou ameaças.
4. O conjunto probatório se apresentou insuficiente e gerou dúvida razoável quanto à autoria e materialidade dos delitos, sendo inaplicável a condenação penal com base no princípio do in
dubio
pro
reo
e o art. 386, VII, do CPP.
(...) 1
. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem especial relevância, mas deve guardar coerência com os demais elementos probatórios. 2. Diante de dúvida razoável sobre a autoria e materialidade delitivas, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.”
(N.U 1001898-77.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)
–
destquei
.

Destarte, diante da insuficiência probatória quanto à ocorrência do crime de ameaça, impõe-se a manutenção da sentença absolutória nesse ponto, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do
in
dubio
pro
reo
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço
dos recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo réu
HELTON LAURENTINO SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a
r.
sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025